Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA DESDE O DESCUMPRIMENTO ATÉ A EFETIVA INTERNAÇÃO DA PACIENTE. FALECIMENTO. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal, objetivando a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva.
2. A tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a pronta e imediata internação da autora em UTI, com o suporte necessário às suas necessidades, foi deferida em 15/01/2020, pelo MM. Juiz Plantonista do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 22230882).
3. A decisão ID 22230897, proferida em 18/01/2020, determinou nova intimação do Distrito Federal, para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00.
4. No dia 23/01/2020 foi proferida decisão que determinou a intimação pessoal do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal ou quem suas vezes fizer, para cumprimento da decisão em 24 horas, e a sua citação para oferecer contestação.
5. Em 28/01/2020 a autora foi admitida em leito regulado da UTI do Hospital de Brasília (ID 22231166), todavia faleceu no dia 30/01/2020 por “sepse. tiflite + pneumonia hospitalar, neutropenia febril, linfoma não Hodgkin” (certidão de óbito – ID 22231147), tendo os herdeiros da falecida requerido a condenação do réu ao pagamento das astreintes (ID 22231132 e ID 22231144).
6. Trata-se de recurso (ID 22231180) interposto contra a sentença (ID 22231176) que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de internação em leito de UTI, e julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos herdeiros para condenar o Distrito Federal ao pagamento das astreintes, no valor de R$ 45.000,00 (referente aos dias 19 a 27/01/2020), diante do descumprimento da obrigação de fazer.
7. Nas razões recursais, sustenta que a sentença que confirmou a multa foi proferida após o falecimento da autora, não havendo direito patrimonial a transmitir. Alega ter envidado todos os esforços com vistas ao seu cumprimento imediato da obrigação, porém sem êxito, pois inexistiam vagas que atendessem à necessidade de saúde da autora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reduzir o valor da multa.
8. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que deferiu a medida liminar para autorizar a internação da parte autora em hospital da rede privada não fixou astreintes, sendo posteriormente fixadas na decisão de ID 22230897, de forma que, com o óbito da autora, resta evidenciado o interesse de agir dos herdeiros no sentido de exigir o seu pagamento.
9. A multa diária (astreintes) constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante.
10. Em que pese no dia 18/01/2020 ter sido determinada pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF a imediata internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, o documento de ID 22231128, datado de 20/01/2020, demonstrou ter havido busca ativa por leitos de UTI na Rede/SES e nos hospitais privados, sem, contudo, obter êxito.
11. Destaca-se ainda que o Distrito Federal informou, por meio do Despacho SES/CRDF/ASTEL, que a autora fora inserida nos registros do sistema Trakcare, a espera por leito de UTI da Central de Regulação de Internação Hospitalar/CERIH, no dia 27/01/2020, e que no momento da solicitação não havia disponibilidade imediata em leito de terapia intensiva o suporte adequado (ID 22231131).
12. O Distrito Federal, somente em 28/01/2020, logrou cumprir substancialmente a determinação judicial, na medida em que procedeu à internação da autora em leito de UTI do Hospital de Base de Brasília (ID 22231166).
13. Assim, a análise da situação fática delineada nos autos revela que não restou evidenciado o descumprimento da ordem judicial. Na verdade, os elementos no processo evidenciam que o Distrito Federal envidou esforços no sentido de cumprir a obrigação e, embora com atraso, esta foi adimplida, com a admissão da paciente no leito de UTI em 28/01/2020.
14. Nesse contexto, observados os termos dos arts. 536 e 537 do CPC e sob uma perspectiva de razoabilidade, conclui-se pelo acolhimento da pretensão recursal para reduzir o valor da multa diária, a qual fixo em R$1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de astreintes.
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento das astreintes no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
16. Sem custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.